Tribunal: STF
Processo: HC 53063
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-04
Data de publicação: 1975-03-04

Ementa:
1. Faltando no art. 26 da L. 5.726-71 expressa menção à vigência do art. 7º da L. 1.521/51, revogada ficou esta segunda regra por causa da incidência, no caso, do princípio segundo o qual a lei posterior desfaz a anterior quando a matéria que esta regula é inteiramente regulamentada pela outra. 
2. O referido art. 7º impõe o recurso necessário nos casos de crimes praticados contra a economia popular ou que ofendam a saúde pública, e a L. 5.726/71 destacou, na segunda espécie crime referente aos tóxicos, para, em termos específicos, regular toda a matéria que tenha com ele qualquer pertinência, até mesmo a do procedimento da respectiva ação penal. 
3. O recurso necessário nos casos de crimes previstos no art. 281 do C. Pen. Foi abolido pela lei 5.726/71. 
4. Habeas corpus concedido pelo STF.